Tribunal: STF
Processo: MS 38360
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA EM OFENSA AOS ENUNCIADOS Nº 267 E Nº 268 DA SÚMULA DO STF. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES PELA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 1.021 DO CPC E NO § 1º DO ART. 317 DO RISTF.



    1. Reafirmação do entendimento aplicado na decisão agravada: o mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (enunciados nº 267 e nº 268 da Súmula do STF). Precedentes.



    2. No caso, a agravante limitou-se a reiterar razões sobejamente apreciadas e rechaçadas nesta Suprema Corte. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, não bastando a mera reiteração dos argumentos já apresentados para se obter a apreciação pretensão recursal. (art. 1.021, § 1º, do CPC c/c o art. 317, § 1º, do RISTF). Aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do STF. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.